Tribunal: TJMT
Processo: 1000069-11.2024.8.11.0028
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000069-11.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLEONICE AVELINA PEREIRA - CPF: 459.238.761-91 (APELANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANO MORAL E PEDIDO LIMINAR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EXISTÊNCIA DE CONTRATO FIRMADO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AUTORA. REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR LONGO PERÍODO. VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. 2. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1002928-85.2020.8.11.0045, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) – 1000069-11.2024.8.11.0041

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

APELANTE: CLEONICE AVELINA PEREIRA
.

APELADO: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por
CLEONICE AVELINA PEREIRA
, contra sentença
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da Ação
de obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c danos morais e pedido liminar n. 1000069-11.2024.8.11.0028 movida em desfavor de
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A -
Sociedade incorporadora

do
BANCO CETELEM S/A
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial,
por entender restar demonstrada a higidez do negócio jurídico questionado. C
ondenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (Id. 247198897).

A parte autora apela com vistas à
reforma do julgado sustentando que foi induzida a erro, e comprovou que
a parte requerida, não formalizou o contrato tradicional de empréstimo consignado comum, mas sim, de um contrato vinculado a cartão de crédito consignado, sem periodicidade das prestações, tornando a dívida impagável. Sustenta que houve
prática abusiva na contratação do cartão de crédito consignado, além de má-fé da instituição financeira na condução da contratação, sendo desproporcionais e injustos os valores cobrados, dado que o contrato foi firmado sem sua plena consciência dos termos. Pontua que a
falta de informação, com a abusividade da taxa de juros aplicada ao contrato, bem como o vício de consentimento invalida o negócio jurídico. Por fim, p
ugna pela reforma da sentença, para julgar totalmente procedentes os pedidos da ação
(Id. 247195899).

Preparo recursal recolhido em Id. 253043184.

Em suas contrarrazões, o apelado defende que a contratação foi regular, e todas as informações sobre o produto estavam claramente dispostas no contrato, ressaltando que não houve dolo ou má-fé na cobrança (Id. 247195902).

Sem intervenção do Ministério Público.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
CLEONICE AVELINA PEREIRA
, contra a sentença (Id.
247198897),
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que julgou improcedentes os pedidos da exordial, que visava a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, bem como, a condenação do
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A -
Sociedade incorporadora

do
BANCO CETELEM S/A
,
em danos morais e, ainda a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, julgando extinto o processo com fulcro no que dispõe o artigo 487, mantendo o contratado pelas partes.

Pois bem. Com efeito,
in casu
, a parte autora assegura que não contratou o cartão de crédito com a consequente Reserva de Margem Consignável.

Todavia, analisando os autos, extrai-se que a parte apelante firmou
“Proposta de Adesão – Cartão de Crédito Consignado”
com o banco apelado em
05.01.2018
, consoante se observa no Id. 247195892 – pág. 1/2.

Ademais, observa-se também que consta a assinatura da apelante nas folhas do documento citado, sendo estas idênticas às opostas no seu documento pessoal, conforme se observa no Id. 247195843 – pág. 01.

Na verdade, não procede a alegação da apelante de que não recebeu qualquer informação, pois utilizou o cartão de crédito na sua forma genuína com a efetivação de saque conforme demonstrado no Id. 247195891 – pág. 10, desnaturando assim o empréstimo consignado, não havendo o que se falar em conversão da contratação.

Tal assertiva deixa claro o conhecimento da modalidade contratada, reforçando a ciência da apelante, de que com a utilização do cartão de crédito para realizar saques, o banco irá realizar desconto mensal de sua remuneração/salário para o pagamento correspondente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito, e que deveria realizar o pagamento integral da fatura no dia acordado, evitando assim a incorrer em encargos moratórios.

Saliento, que o valor do empréstimo questionado, foi creditado na conta bancaria da apelante, conforme TED colacionado (Id. 247195892), fato este não impugnado.

Portanto, restou evidenciado que a autora beneficiou-se do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com devida autorização para desconto em folha, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE. NÃO CONFIGURADOS. REVISÃO DA TAXA DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão
. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (RAC nº N.U 1016306-91.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
CONTRATAÇÃO EFETIVADA. SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO. VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR.
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. (RAC nº 1036956-96.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, José Zuquim Nogueira, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020)”.

Dessa forma, não há que se falar em desconhecimento da autora de que não teria contratado ou recebido qualquer informação acerca da contratação de cartão de crédito consignado, haja vista estar expressamente previsto no instrumento firmado a modalidade de contratação, e, mais, exaustivamente mencionado durante os documentos por ela assinado.

Assim, mostra-se infundada a alegação de abusividade dos encargos financeiros suportados, já que à época da contratação, tomou pleno conhecimento das condições.

Ademais, vale destacar que é inconcebível buscar a equiparação das taxas de juros cobradas no contrato de cartão de crédito ao do empréstimo consignado comum, ou alegar abusividade das taxas, uma vez que, neste último, a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA. INSURGÊNCIA DO APELANTE QUANTO À REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS E AFASTAMENTO DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PERCENTUAL MANTIDO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL VÁLIDA. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO. RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.
A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo
. Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com as taxas de juros pactuadas há de ser considerada válida esta modalidade contratada. A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Não se constata abusividade no contrato, devendo ser mantida a forma pactuada, inclusive com a capitalização mensal, já que, segundo precedente consolidado no STJ, não há falar em exclusão da capitalização se o duodécuplo da taxa mensal é superior à taxa anual contratada, bem como porque a Apelada não nega ter recebido o valor sacado. Demonstrado que o Banco agiu no exercício regular de direito, não há falar em dever de promover à repetição do indébito ou em indenização por dano moral.
(TJ/MT - RAC: 1012324-30.2022.8.11.0041, Relatora: Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)”.

Diante disso, mostra-se acertada a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, eis que a apelante não demonstrou de forma hialina o direito pleiteado, limitando-se em argumentar a abusividade do contrato e desconhecimento da modalidade contratada. No mais, vale registrar que o magistrado, como recebedor das provas, está vinculado ao que é coligido aos autos e, nesse contexto, não existem elementos suficientes para acolher a pretensão da autora.

Além disso, não se revela razoável, tampouco compatível com o princípio da boa-fé que a autora, após ter contratado o cartão de crédito consignado em
05.01.2018
, apenas decida acionar o Poder Judiciário em
09.01.2024
, ou seja, há mais de 06 (seis) anos após o pactuado, perseguindo a declaração de nulidade do contrato, e conversão da modalidade ao argumento de abusividade do contrato e falha nas informações pela instituição financeira.

Sabe-se que é vedado em nosso ordenamento jurídico o comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire contra factum proprium
,

e é, justamente, o que se observa no caso em análise.

No mais, a apelante é pessoa com instrução suficiente para compreender o contrato que estava assinando, para se prevenir e identificar eventuais fraudes e, com conhecimento adequado para questionar os descontos mensais em sua folha de pagamento, que vinham sendo realizados desde o ano de 2018, sem qualquer insurgência.

Logo, estando satisfatoriamente demonstrado que a apelante tinha ciência da modalidade do contrato de reserva de margem consignável firmado, assim como dos encargos financeiros envolvidos na contratação pactuada, mostra-se escorreita a sentença de improcedência proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Aliás, sobre a temática, cito jurisprudência deste Eg. Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS. CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO.
REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR LONGO PERÍODO. VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I -
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação
. Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. II – Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1002928-85.2020.8.11.0045, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC).
DESCABIMENTO.
CONTRATAÇÃO COMPROVADA.
REALIZAÇÃO DE SAQUE VIA TED E MEDIANTE OPERAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM COMÉRCIO LOCAL. COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DO AUTOR

DESPROVIDO
.

1.
Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual
diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, de contrato de empréstimo através de Cartão de Crédito,
devidamente assinado pela contratante, com informações claras acerca do negócio jurídico, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da ilicitude da contratação
, mormente quando há a comprovação de disponibilização de crédito e saque mediante cartão de crédito. 2. Recurso desprovido, sentença de improcedência mantida
.
(TJ/MT - RAC: 1006268-58.2023.8.11.0004, Relatora: Maria Helena Gargaglione Póvoas, Data de Julgamento: 17/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2024)”.

Diante dos fatos apresentados, não se verifica no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, demonstrada a contratação e plena ciência da consumidora da sua modalidade, a relação jurídica
sub judice
revela-se válida e eficaz, razão pela qual a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Ao arremate, deixo de analisar as demais irresignações recursais, quanto às taxas de juros pactuadas, ante a manutenção do decidido pelo juízo
a quo
.

Assim, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe e não se abala por teses e preceitos em contrário alçados.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

Considerando o trabalho adicional do patrono da parte apelada, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da causa.

Ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração protelatórios ensejará a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º do CPC.

Consideram-se prequestionados todos os artigos de lei e as teses deduzidas pela parte nesta apelação.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024